Tribunal: TJES
Processo: 0036582-69.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0036582-69.2016.8.08.0024

APTE
:
PODIUM VEICULOS LTDA

APDO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

E
MENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL.
MULTA. CONCESSÃO DE ALVARÁ
.
MINORAÇÃO DA MULTA
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
A
Associação Brasileira de Normas Técnicas regulamentou, por meio da NBR 9050, a acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, publicada pela primeira vez em 1985 e revisada em 1994, 2004 e 2015, normas que devem ser inexoravelmente fiscalizadas pelo ente municipal como forma de dar o devido cumprimento às políticas públicas, com vista à dignidade da pessoa humana, considerando as necessidades e diferenças no acesso dos cidadãos.

2.
A aplicação da multa se consubstanciou no descumprimento do regramento quando às condições físicas do estabelecimento e a negativa de novo alvará na inexistência de licenciamento ambiental válido.
T
odavia,
deve ser minorado seu valor, eis que houve omissão do ente municipal na análise de documentação pertinente ao pedido protocolado anteriormente à aplicação da penalidade, relativ à licença ambiental.

3.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade,
conhece
r e
dar parcial provimento

a
o
recurso
interposto
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036582-69.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PODIUM VEICULOS LTDA e outros
APELADO: PODIUM VEICULOS LTDA e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0036582-69.2016.8.08.0024

APTE
:
PODIUM VEICULOS LTDA

APDO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
Podium Veículos Ltda.
, por irresignação com a sentença proferida nos autos da ação anulatória proposta em desfavor do
Município de Vitória
,
na
qual
o juízo primevo julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, condenado o demandante/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A demanda foi proposta com o intuito de que se obtenha
declaração da nulidade da multa descrita no auto de infração n.º 153013; condenação do requerido/
apelado

no sentido de que
se abste
nha
de condicionar, a concessão do alvará de localização e funcionamento, à adequação
da altura
do meio-fio
da calçada de suas instalações em
15cm e,
por fim,
condenação do requerido/
apelado

para que s
e abste
nha
de rejeitar o recebimento do pedido de alvará de localização e funcionamento, por falta de licenciamento ambiental. Subsidiariamente, a minoração da multa
que lhe fora aplicada
para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no Item 3.3 do Anexo II do Decreto n.º 11.975/2004.

Colhe-se dos autos que, em dezembro de 2012,
o ora apelante
protocolou solicitação de renovação de alvará de funcionamento, respondida em abril de 2013 pela exigência de adequações e condições a serem cumpridas, seguida de pedido de dilação de prazo
para o devido cumprimento.

Em novembro de 2013, novo pedido de expedição de alvará, respondido em março de 2014 por meio da notificação de que a apelante deveria construir calçada cidadã em sessenta dias e, por fim, em julho de 2014 a resposta quanto ao indeferimento do pedido de renovação do alvará de funcionamento.

Consta ainda dos autos que a construção da calçada fora concluída em janeiro de 2015, momento em que fora-lhe concedida licença com termo de seis meses, condicionando a licença definitiva a outros requisitos
(fl.118 e v.)
.

Trato continuativo, em novembro de 2015 houve tentativa de pedido
para concessão de
novo alvará, recusado, eis que a licença ambiental, necessária para que efetuasse tal protocolo, estaria vencida.

A
multa administrativa que lhe fora a
p
licada em abril de 2016 no valor de R$10.059,64
(dez mil e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos),
ante a lavratura do
auto de infração n.º 153013,
ocorreu portanto,
conforme alegações,

por ausência de apresentação do A
lvará de localização e funcionamento.

Em suas razões recursais, pugna o apelante pelo acolhimento de suas considerações para que seja-lhe concedido alvará de funcionamento e reconhecida a nulidade da multa que lhe fora aplicada ou que, alternativamente, seja minorada para R$2.000,00 (dois mil reais).

Mais especificamente, aduz o recorrente que construiu a calçada dentro dos parâmetros legais e
solicitou a renovação da licença ambiental e
m
abril de 2013,
todavia pedido não analisado
, mostrando-se desarrazoada a negativa de concessão do alvará de funcionamento, por falta da licença ambiental.

Para além disso, que a Lei nº 9.271/18, utilizada como parâmetro na sentença entrou em vigor muito após a lavratura dos autos de infração cuja anulação, conforme afirma, são objeto da presente lide.

Em primeiro devo consignar que o objeto da lide é o auto de infração n.º 153013, que culminou na aplicação da multa no valor de R$10.059,64 (dez mil e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), em abril de 2016.

Entretanto, posteriormente, por não possuir a licença devida, fora multado novamente, sob agravante da reincidência (auto de infração nº 153.036), mencionado nos autos, no decorrer da instrução processual.

Prossigamos então por destacar a legislação de regência em vigor no momento da autuação e utilizada pelo juízo que ressaltou:

[...]
De início, realço que não prospera a alegação central da requerente de que inexiste norma jurídica que o obrigue a adequar o meio-fio de sua calçada à altura de 15cm.

O Plano Diretor Urbano do Município de Vitória (Lei Municipal n.º 9.271/2018) determina que “
As características físicas e
infraestruturais, geométricas e paisagísticas das vias integrantes da Rede Viária de Vitória, bem como da Rede Cicloviária, deverão respeitar as normas técnicas de garantia de acessibilidade universal, bem como as características e padrões constantes do Anexo 6 - Características Físicas e Estruturais da Rede Viária Básica
” (art. 46). E, no referido Anexo 6, no campo das características geométricas, consta “
Meio-fio com altura de 0,15m
”
[...]

Com efeito, sem embargo das alegações do recorrente, deve-se considerar que a Associação Brasileira de Normas Técnicas regulamentou, por meio da NBR 9050, a acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, publicada pela primeira vez em 1985 e revisada em 1994, 2004 e 2015, norma que devem ser inexoravelmente fiscalizada pelo ente municipal como forma de dar o devido cumprimento às políticas públicas, com vista à dignidade da pessoa humana, considerando as necessidades e diferenças no acesso dos cidadãos.

As regras relativas às calçadas foram implementadas desde a revisão elaborada em 2004 e tem como referência o Decreto Federal nº5.296/04, que
possui
objetivo de promover
a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida,
além de
outras providências,
dispondo
(em parte)
:

[...]
Art. 14.
Na promoção da acessibilidade, serão observadas as regras gerais previstas neste Decreto, complementadas pelas normas técnicas de acessibilidade da ABNT e pelas disposições contidas na legislação dos Estados, Municípios e do Distrito Federal.

Art. 15.
No planejamento e na urbanização das vias, praças, dos logradouros, parques e demais espaços de uso público, deverão ser cumpridas as exigências dispostas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

§ 1
o
Incluem-se na condição estabelecida no caput:

I - a construção de calçadas para circulação de pedestres ou a adaptação de situações consolidadas;

II - o rebaixamento de calçadas com rampa acessível ou elevação da via para travessia de pedestre em nível; e

III - a instalação de piso tátil direcional e de alerta.
[...]

De outra vista
verifica-se, que quando formulado o pedido de concessão de novo alvará de funcionamento,
em novembro de 2015,
a licença ambiental do estabelecimento já estava vencida, a saber, desde 2013, conforme demonstra o docume
n
to acostado em fl.
111
dos a
u
tos,
que menciona: Licença Ambiental, Gravação de licença 18/05/2009, Data de validade 18/05/2013
.

Todavia, em fl. 265 dos autos
consta
o documento indicativo de solicitação de
renovação da licença ambiental, e
m
abril de 2013
,
resposta que, a rigor, deve ocorrer no prazo estabelecido no artigo 7º da citada Lei,
o
que não fora
observado pela autoridade competente
:

Art. 7º
Os procedimentos para o licenciamento
ambiental
, serão regulamentados pelo Poder Executivo, no que couber, obedecendo as seguintes etapas:

[...]
III - análise pela SEMMAM, no
prazo máximo 180 (cento e oitenta) dias
, dos documentos, projetos e estudos apresentados e a realização de vistorias técnicas, quando necessárias, excetuando-se o disposto no § 2º, deste artigo;
[...]

Trato continuativo,
conforme já ressaltado,
s
eguiu-se com o procedimento administrativo que
cuidou

d
o pedido de concessão do alvará de funcionamento.

Neste interregno, em 2015,
fora-lhe concedida licença com termo de seis meses,
maio a novembro

(fl.344)
para que o requerente se adequasse às exigências legais que lhe foram indicadas em relação à área que compreendia o estabelecimento, notadamente, quanto à calçada cidadã.

Por fim, e
m novembro de 2015 (fl. 385),
novo
requerimento para alvará de funcionamento de pessoa jurídica e, em anexo, o protocolo o requerimento de licença ambiental (fl.387)
datado de 2013
.

Entretanto, fora multada em abril e em outubro de 2016, por não ter apresentado alvará de funcionamento e pela reincidência.

Já em 2017 o demandante juntou aos autos novo Alvará de Localização e funcionamento que fora-lhe concedido de dezembro de 2016 a dezembro de 2017, contendo as seguintes condições e restrições:

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

ALVARA COM VALIDADE POR 1 (UM) ANO, PARA APRESENTAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. CONFORME DECRETO NO 16.248/2015. (PROCESSO NO 240604012013 E TCA NO 002/2016).

EXIGENCIA REFERENTE A DECISAO CTA

SEJAM RETIRADAS TODAS AS VAGAS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS E MOTOS E 29/12/2019 • EXPOSIÇÃO DE CARROS USADOS DAS ARES DE AFASTAMENTO FRONTAL, CONFORME DECISÃO CTA NO 12/2013.

Ora, o que se depreende dos autos é situação em que ambas as partes incorreram na responsabilidade pela irregularidade detectada.

Isso porque o Município, em primeiro, quedou-se inerte na resposta quanto ao pedido de Licença Ambiental, formulado ainda em 2013, o que também fundamentou o indeferimento do pedido de alvará de funcionamento.

Sem embargo das providências exigidas ao solicitante para que as licenças fossem-lhe concedidas, não se pode afastar a omissão do gestor público neste ponto, sob risco de penalizarmos tão somente o requerente que, ao que indicam os documentos contidos nos autos, realizou a contento as obras relativas à calçada cidadã.

Quanto ao recorrente, percebe-se que a questão atinente às modificações e adaptações que lhe foram exigidas no espaço físico do estabelecimento se prolongaram por meses, o que exigiu dilação de prazos e vistorias complementares, a permitir que a ação fiscalizatória verificasse, acertadamente, pela ausência de licença para regular funcionamento.

Com isso, concluo pela desarrazoabilidade na aplicação da multa, na medida em que pendente o pedido de licença ambiental, concessão de atribuição do ente municipal e que ainda consta como pendência cuja responsabilidade fora indevidamente atribuída ao solicitante/apelante.

A modificação da sentença vergastada, entendo, portanto, deve ocorrer no valor indicado na penalidade, motivo pelo qual adoto como medida sua atenuação, minorando-a e acolhendoy, assim, em parte, o pedido subsidiário do apelante, que requer
seja
readequada
a
multa para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no Item 3.3 do Anexo II do Decreto n.º 11.975/2004
(que
regulamenta a
Lei nº 6.080/2003

- Código de Posturas e de Atividades Urbanas e dá outras providências
).

D
estaca-se:

Art. 314. As multas, definidas pela Lei 6080/03, serão aplicadas conforme critérios descritos no anexo II deste Decreto.

Contudo,
verifico que
o
anexo II define no item 3.3 que a multa aplicada tem como valor-base R$2.000,00 (dois mil reais
)
,
nos casos de
“
Comércio ou serviço de 500,01m2 até 6.000,00m2 de área
”.

Verifica-se pela documentação acostada aos autos que o estabelecimento comercial mencionado possui área de 6.344,75m
2
, a revelar que não se aplica ao caso dos autos.

Diante de tais premissas, considerando que o gestor público, em sua função fiscalizadora, mormente no concernente à concessão de licenças, deve se ater aos requisitos elencados na legislação pertinente, ao emanar um ato administrativo de caráter vinculado, mantém-se a sentença no tocante à aplicação da penalidade.

Entretanto, por desarrazoada a motivação do indeferimento de concessão de Alvará de funcionamento, cumulado com a aplicação da multa, eis que houve clara omissão do Órgão fiscalizador quanto à análise do pedido de concessão de Alvará referente à licença ambiental, minoro o valor da penalidade aplicada para a metade do valor indicado no auto de infração lavrado (
n.º 153013
),
frise-se, considerando a responsabilidade de ambas as partes
.

Em conclusão
,
por
despiciendas maiores considerações
,
conheço
e
dou parcial provimento a
o recurso interposto,
para reduzir
para a
metade, o valor da penalidade aplicada pelo Município de Vitória em desfavor de Podium Veículos Ltda,
indicada no Auto de Infração
n.º 153013
.

É como voto.

Débora Maria Ambos Corrêa da Silva

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0036582-69.2016.8.08.0024

APTE
:
PODIUM VEICULOS LTDA

APDO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: A
PELAÇÃO CÍVEL.
MULTA. CONCESSÃO DE ALVARÁ
.
MINORAÇÃO DA MULTA
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
A
Associação Brasileira de Normas Técnicas regulamentou, por meio da NBR 9050, a acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, publicada pela primeira vez em 1985 e revisada em 1994, 2004 e 2015, normas que devem ser inexoravelmente fiscalizadas pelo ente municipal como forma de dar o devido cumprimento às políticas públicas, com vista à dignidade da pessoa humana, considerando as necessidades e diferenças no acesso dos cidadãos.

2.
A aplicação da multa se consubstanciou no descumprimento do regramento quando às condições físicas do estabelecimento e a negativa de novo alvará na inexistência de licenciamento ambiental válido.
T
odavia,
deve ser minorado seu valor, eis que houve omissão do ente municipal na análise de documentação pertinente ao pedido protocolado anteriormente à aplicação da penalidade, relativ à licença ambiental.

3.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR
-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES, 13
de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.